Tribunal: TJBA
Processo: 8009888-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009888-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI PAIM FIGUEREDO

Advogado(s)
:
UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS, GLORIA DE ARAUJO FERREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A VALIDADE DO CONTRATO.
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. INDEPENDE DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLVIDOS OS VALORES DESCONTADOS. DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO FIRMADO POR ELA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS)
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente naquelas submetidas ao microssistema consumerista, justifica a possibilidade de inversão do ônus da prova, facultando ao juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso dos autos, a autora/apelante comprovou os descontos efetuados mensalmente em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, em que pese a juntada pelo réu/apelado do contrato supostamente assinado pela parte autora, deve-se observar que esta não reconheceu a assinatura aposta no contrato.

2. Somente uma perícia grafotécnica, realizada por qualquer órgão idôneo ou judicial, facultando-se ao consumidor a nomeação de assistente técnico ou, ao menos, de pessoa de sua confiança, seria meio hábil para atestar a veracidade da assinatura, o que não se verifica no caso em discussão. Havendo dúvida sobre a contratação, o ônus para atestar a autenticidade da assinatura do contrato é da instituição financeira, sendo esse, inclusive, o entendimento recente do STJ.

6. Do artigo 14 do CDC, extrai-se que será objetiva a responsabilidade pelo defeito encontrado na prestação do serviço, independendo da comprovação de culpa do fornecedor, de forma que bastará a existência do dano, do nexo de causalidade e do resultado. O fornecedor somente se eximirá da responsabilidade se, assim como preceitua o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC
1
, comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor.

5. Na situação examinada, ficou demonstrado que, apesar de a instituição financeira aparentemente acreditar que estava firmando uma relação contratual com a autora, não ficou atestado que fora esta quem assinara, de fato, os documentos, de modo que os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, a fim de adimplir as parcelas do empréstimo consignado não contratado pela autora causou-lhe sérios prejuízo, principalmente se levar em consideração que o benefício previdenciário possui natureza alimentar. Verifica-se, assim, que tanto os danos materiais como os danos morais em debate foram demonstrados.

6. É necessário que o Julgador observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto. Não existindo uma forma objetiva de calcular o
quantum indenizatório
, tem-se R$5.000,00 (cinco mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido por um consumidor que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º 8009888-33.2023.8.05.0001
, em que é apelante SHIRLEI PAIM FIGUEREDO
e apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA